Tribunal: TJSP
Processo: 2208300-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208300-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCOS
VINICIUS DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA 26a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, denegaram a ordem. Vencida a Desa Angélica de Almeida, nos termos de
sua declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2208300-35.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Impetrante: Cristina Emy Yokaichiya
Paciente: Marcos Vinicius da Silva
Voto no 46.080
1. Em favor de Marcos Vinicius da Silva, Cristina Emy Yokaichiya,
Defensora Pública, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para trancar a ação penal, bem como para
a imediata libertação do paciente.
Alega, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante acusado
de furto de bens de valor irrisório, a constituir fato atípico, dada a insignificância da
coisa subtraída. Argumenta que a decisão que converteu o flagrante em preventiva é
inidônea e desproporcional, e que a aplicação de outras cautelares é suficiente. Afirma
que sua manutenção no cárcere ofende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ainda mais em razão da superveniência da pandemia de covid-19
(fls. 01/12).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 13/85) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 87), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 26a Vara Criminal Central (fls. 97/99).
Em seguida, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 102/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de agosto
de 2020, por volta das 08h25min, no interior do veículo de transporte
coletivo, placas GDR5022, estacionado na Avenida Direitos Humanos, no
2360,
Mandaqui,
nesta
comarca,
em
estado
de
calamidade
pública,MARCOS VINICIUS DA SILVA, qualificado a fl. 12, subtraiu para
si, coisa alheia móvel, consistente em 01 aparelho celular Samsung, Modelo
A2, avaliado em R$ 600,00, (auto de exibição, apreensão e entrega a fls.
10), 1 cartão de bordo SPTrans/ Nortebus e 1 cartão “meia viagem”
SPtrans/Nortebus pertencentes à vítima JOELSON PIRES DE JESUS
Segundo consta, o denunciado ingressou no veículo de transporte
coletivo, que se encontrava estacionado para o embarque de passageiros.
Ato contínuo, aproveitando-se de que a vítima, motorista do ônibus, havia
se ausentado por alguns instantes, o denunciado subtraiu para si o aparelho
de telefone celular e cartões supradescritos, que se encontravam ao lado do
banco do motorista.
Ocorre que, ao retornar, a vítima notou a ausência de seus objetos
pessoais, indagando ao denunciado naquele momento, único passageiro
do ônibus
o paradeiro de tais bens, momento no qual MARCOS
VINICIUS, demonstrando nervosismo, negou os fatos e desembarcou do
veículo.
A vítima, então, acionou a Polícia Militar, partindo no encalço do
denunciado que, por se tratar de pessoa com deficiência, deslocava-se
vagarosamente.
Uma vez realizada a abordagem, em revista pessoal os policiais
encontraram o aparelho celular e os cartões subtraídos da vítima.
Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial e,
interrogado, ficou em silêncio (fls. 06).
O delito foi praticado em situação de calamidade pública, decretada em
razão da pandemia pelo COVID19, conforme D.L.06/20.
A ordem não merece concessão.
Inicialmente, incabível o reconhecimento do princípio da insignificância.
Embora este relator reconheça a vigência do princípio da insignificância
em nosso ordenamento jurídico, sobretudo com base nos princípios da fragmentariedade
e subsidiariedade do direito penal, decorrência lógica do princípio da dignidade da
pessoa humana, há de se ressaltar que o referido princípio somente tem aplicação aos
casos em que a res furtiva é de valor escasso, ínfimo, desprezível, o que não se verifica,
vez que apenas o aparelho telefone celular subtraído foi avaliado em R$ 600,00, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contar o transtorno e eventual custo de reposição dos cartões de bordo utilizados em seu
trabalho, que também recairia sobre a vítima. Entendimento demasiadamente extensivo
acerca da insignificância implicaria afronta ao princípio da inderrogabilidade da pena, a
gerar insegurança jurídica e impunidade intoleráveis no Estado Democrático de Direito.
Ademais, no caso dos autos, o paciente tem maus antecedentes e diversas
condenações por crimes patrimoniais, sendo pelo menos duas delas aptas e ensejar
reincidência. Há condenações por também por crime de roubo, a denotar que
periculosidade e sugerir que o paciente faz do crime seu verdadeiro meio de vida.
No mais, incabível a revogação da prisão preventiva ou concessão da
liberdade provisória.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e
a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas recentes modificações operadas no
Código de Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as
alterações realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e
prova da materialidade delitiva pela prova até então coligida, em especial a prisão do
paciente logo após o delito, na posse dos bens subtraídos.
Somado a isso, evidente que a liberdade do paciente oferece risco concreto
à ordem pública.
Malgrado este crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa, o paciente é multirreincidente. Ora, voltar a delinquir, nessas
circunstâncias, demonstra a ineficiência da imposição de outra medida cautelar diversa
da prisão, pois, ao que tudo indica, o paciente faz do crime um meio de vida. Assim, é
de se denotar que, em liberdade o paciente porá, como efetivamente já pôs, em risco a
ordem pública, logo, robustamente fundamentada a custódia cautelar.
Quanto à eventual necessidade de revisão da prisão em razão da
superveniência da pandemia de covid-19, cumpre consignar que a Recomendação no
62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística,
observadas as peculiaridades de cada caso concreto.
E, no caso em tela, a necessidade da prisão preventiva está acima bem
demonstrada.
Por fim, o fato de o delito ter sido cometido sem emprego de violência ou
grave ameaça e a superlotação do estabelecimento prisional em que recolhido o paciente
não são fundamentos suficientes para conceder a liberdade. É necessário, além de
demonstrar a incidência do art. 4o da Recomendação, comprovar a desnecessidade da
medida constritiva, o que não ocorreu in casu.
Destarte, ausente no writ demonstração cabal da ilegalidade suscitada e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, não comprovado o alegado constrangimento ilegal, de rigor a denegação da
ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 42.832
Habeas Corpus n. 2208300-35.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 1517788-50.2020.8.26.0228 26a Vara Criminal
Impetrante - Cristina Emy Yokaichiya
Paciente
- Marcos Vinícius da Silva
Habeas Corpus. Declaração de voto. Furto. Bem
recuperado e restituído à vítima. Lesão ao bem jurídico tutelado não
justifica resposta do direito penal. Conduta materialmente atípica.
Afastada a tipicidade da conduta, a condição pessoal do agente não
impede a aplicação do princípio da insignificância. Trancamento da
ação penal.
Declaração de voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
eminente Relator, desembargador João Morenghi, pelo meu voto,
concede-se a ordem para trancar a ação penal, com fundamento no
princípio da insignificância.
O paciente Marcos Vinícius da Silva, autuado em
flagrante delito, em 24 de agosto de 2020, foi denunciado como
incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 61, II, j, ambos do Código Penal,
porquanto, por volta das 8h25min, em estado de calamidade pública,
no interior de veículo de transporte coletivo, nesta Capital, teria
subtraído aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 600,00, cartão de
bordo SPTrans/Nortebus e cartão “meia viagem” “SPTrans/Nortebus”,
pertencentes a Joelson Pires de Jesus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 25 de agosto de 2020, a prisão em flagrante
do paciente foi convertida em prisão preventiva. Oferecida denúncia,
em 28 de agosto de 2020, recebida, em 31 de agosto de 2020, foi
designada audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia 27
de outubro de 2020, redesignada, para o dia 4 de novembro de 2020.
Trata-se de crime contra o patrimônio despido de
violência ou grave ameaça à pessoa e a lesão patrimonial deve levar à
solução fundada na atipicidade da conduta. O aparelho celular e os
cartões foram recuperados de imediato, intactos, em face da atuação da
vítima e dos policiais militares (fls. 22).
O princípio da intervenção mínima deve ter
incidência, no campo penal. Mesmo não consagrado expressamente
pela Constituição da República, dela decorre na medida em que tutela
como bem intocável a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).
Do momento em que o bem jurídico tutelado pela
norma penal é atingido de modo tal que não justifique resposta do
direito penal, não deve, em consequência, receber sanção penal.
Assim, ainda que possa ser considerada conduta formalmente típica,
pode não ter relevância para o direito penal.
Em outras palavras, mesmo com alguma carga de
lesividade, a conduta deve, no entanto, ser afastada do âmbito de
atuação do direito penal, ideia mestra da primorosa monografia do
eminente desembargador Vico Mañas, ao enfatizar: “De acordo com o
princípio da intervenção mínima, com o qual se relacionam as características
da fragmentariedade e da subsidiariedade, o direito penal só deve intervir nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos de ataques graves aos bens jurídicos mais importantes. As perturbações
leves da ordem jurídica devem ser objeto de outros ramos do direito” (O
Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal,
SP: Saraiva, 1994, p. 57).
Não é por outra razão que Alberto Silva Franco
pontua: “a coisa subtraída, nessa última hipótese ajusta-se apenas
formalmente ao tipo, mas, por produzir escassa lesividade, não tem repercussão
alguma no patrimônio alheio” (Breves Anotações sobre os Crimes Patrimoniais -
in Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins e Silva (Criminalista do
Século), p. 68 - org. Sérgio Salomão Shecaria - Ed. Método-SP, 2001).
Na realidade, cada conflito de interesses deve ter
solução adequada e suficiente para atingir a finalidade do direito que é
a pacificação social. O chamado crime de bagatela pressupõe conduta
ilícita que apresenta grau mínimo de reprovabilidade, tornando
dispensável a atuação do direito penal.
Ínfima a lesão ao bem protegido pela norma penal,
tendo em vista que avaliado o aparelho celular, em R$ 600,00,
recuperado e de pronto restituído à vítima (fls. 22). Para usar a
expressão de Zaffaroni pode-se dizer ínfima afetação do bem jurídico.
Ademais, envolvimento criminal anterior não
constitui empecilho à opção pelo princípio da insignificância. Eventual
reincidência, considerada a natureza da circunstância agravante da
pena só poderá gerar consequência presente sentença penal condenatória.
A condição pessoal do agente não pode impedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a aplicação do princípio da insignificância. Uma vez afastada a
tipicidade da conduta, não pode ser levada em consideração a presença
de maus antecedentes ou mesmo da reincidência (STJ-HC 250.122-MG,
Sexta
Turma,
rel.
Min.
Og
Fernandes;
TJSP-AP
0016159-05.2005.8.26.0079, 12a Câmara Criminal, rel. Des. Vico
Mañas).
Justifica-se o trancamento da ação penal, no
caso presente, porquanto, embora formalmente típica, a conduta
imputada ao paciente não se reveste da tipicidade material, necessária
para autorizar a resposta no âmbito penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, concede-se a
ordem para trancar a ação penal n. 1517788-50.2020.8.26.0228, da
26a Vara Criminal desta Capital, com expedição de alvará de soltura
clausulado.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
133F068C
7
10
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
13476409
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2208300-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.